Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727839-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE FARIA MAIA, AILTON MAIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA DE FARIA MAIA E OUTRO contra decisão de ID 93181006, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de parcelamento do saldo remanescente da dívida. Afirmam, em suma, pretender o parcelamento da dívida, com base na Lei Complementar n. 976/2020; que o Refis-DF 2020 se aplica aos débitos tributários; que o pedido foi protocolado tempestivamente; que a determinação de expedição de alvará de levantamento é anterior ao trânsito em julgado dos Embargos à Execução, quando não havia disponibilidade da verba. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito ao parcelamento previsto em lei. Custas recolhidas (ID 28609243). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os requisitos legais. Em relação à probabilidade do direito, pretende a parte ver operada, por decisão judicial, sua adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, por meio de decisão judicial e fora do prazo previsto no §1o,do artigo 5o, da Lei Complementar 976/2020. A mencionada legislação distrital é clara ao dispor que a adesão deve ser formalizada ao Fisco, e não mediante petição nos autos da Execução Fiscal. É após o trâmite administrativo, que se prevê, inclusive, a possibilidade de recolhimento de valores calculados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (artigo 5o, I) e a adequação do parcelamento pretendido, admitindo-se a adesão ao programa, com aproveitamento da penhora efetivada nos autos. Portanto, sem que a parte tenha se desincumbido do ônus de comprovar a manifestação administrativa de adesão ao Refis-DF 2020, bem como sem a sua formalização por parte do Fisco, não é idônea a pretensão de inserção extemporânea no programa. Ressalto, no entanto, que essa circunstância não é impeditiva de eventual formalização de outro acordo para pagamento da dívida, desde que precedida da necessária concordância do agravado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora